Tribunal: TJES
Processo: 5013774-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013774-72.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: MARIANGELA SIMOES REIS e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013774-72.2022.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: MARIANGELA SIMOES REIS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE GLIOBLASTOMA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO OFF LABEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. LIBERAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIANGELA SIMÕES REIS
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,
aduzindo a requerente ser portadora de gliobastoma temporo-occipital, sendo que pelo seu quadro clínico grave foi orientado o uso do medicamento Bevacizumabe 5mg/kg (300mg/dia), que foi negado pelas requeridas por se tratar de uso
off label
. Busca, assim, sejam as demandadas compelidas a fornecer a medicação em questão.

Em contestação (ID 6516133), a 1ª requerida argui preliminares e, no mérito, destaca que a medicação
off label
, ou seja, sem indicação formal em bula não garante a cura da doença, não existindo nem mesmo dados científicos que comprovem a eficácia para a patologia da autora, tanto que não possui indicação formal de uso pelo laboratório fabricante.

A 2ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 6516125), não compareceu à audiência designada (ID 6516157).

A sentença (ID 6516160) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) TORNO definitiva a tutela de urgência concedida, bem como, reconheço o seu descumprimento, por parte da ré, pelos motivos já expostos, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de astreintes, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (decisão que arbitrou a multa); b) CONDENO as partes rés (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL), solidariamente, em obrigação de fazer consistente no fornecimento/custeio do medicamento Bevacizumabe 5mg/kg (300mg/dia), 06 (seis) sessões se com a antecedência necessária, para uso domiciliar, conforme prescrição médica; c) CONDENO as partes rés (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL), solidariamente, a pagarem à parte autora (MARIANGELA SIMOES REIS) o valor de R$ 11.900,94 (onze mil, novecentos reais e noventa e quatro centavos), com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6516178), reiterando as preliminares de conexão, incompetência do juizado especial pelo valor da causa e necessidade de perícia. No mérito, retoma o assunto de que se trata de medicação
off label
.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6516185), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de conexão da presente ação com a de nº 5012371-68.2022.8.08.0024 já foi apreciada por meio da decisão de ID 7046397.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Em relação ao valor dado à causa, o entendimento já pacificado pelos Tribunais Pátrios é que demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos não devem ficar adstritas ao teto dos Juizados Especiais (Cíveis ou da Fazenda Pública), considerando que na maioria das vezes os medicamentos são de alto custo e fatalmente suplantarão o limite fixado em lei.

Segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISITRITO FEDERAL ULTRAPASSADO. 1.
O entendimento majoritariamente firmado no Egrégio TJDFT inclina-se no sentido de que as demandas que envolvam o fornecimento de medicamento não podem ficar restritas ao valor de alçada dos Juizados Especiais, pois o custo do serviço prestado ao cidadão enfermo muitas vezes ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos
. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.956220, 20160020026873AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 27/07/2016. Pág.: 253/270). Assim, afasto a preliminar suscitada. [...] (TJ- ES - RI: 147661520198080545, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data de Julgamento: 19/05/2020, 1ª TURMA RECURSAL).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos que a autora é portadora de
gliobastoma temporo-occipital esquerda IDH, realizando cirurgia de ressecção parcial em 02/04/2022, no entanto, mesmo após o procedimento a mesma apresentou cefaleia intensa, náusea e desequilíbrio à esquerda, quando então o exame de ressonância magnética evidenciou importante aumento do edema e desvio da linha média, motivo pelo qual o Dr. João Vitor Antunes Marques Gregorio (CRM/SP 151211) orientou o uso do medicamento Temozolomida 75mg associado ao Bevacizumabe 5mg/kg, conforme laudo anexado ao ID 6515977.

O medicamento
off label
é aquele destinado para uma determinada doença, mas que, por opção médica, pode ser usado para outra, por sua conta e risco. É um uso, na maioria das vezes, correto, mas que ainda não está devidamente aprovado.

É este exatamente o caso dos autos. O medicamento prescrito - Bevacizumabe - é destinado ao tratamento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o de colo de útero, ovário, mama, pulmão metastático, dentre outros, porém não engloba o glioblastoma, entretanto, extrai-se dos autos que o medicamento pretendido, embora de uso
off label
, é a melhor opção de tratamento para a autora. Assim, não vejo como reformar a sentença, uma vez que, em última análise, o teor do
decisum
visa a assegurar o próprio direito à vida.

Ademais, o medicamento foi devidamente prescrito por médico inscrito no Conselho Regional de Medicina, conforme documento de ID 6515977. O profissional da área médica é quem, de fato, detém melhores condições para avaliar a prescrição ou não do medicamento. Sobre o exposto, entendo oportuno citar o seguinte julgado:

PLANO DE SAÚDE.
Fornecimento de medicamento recusado pela seguradora, sob o fundamento de ser experimental já que para fins off label Abusividade. Decisão que cabe ao médico responsável pela segurada. Disposições da bula médica que não podem prevalecer sobre a concreta necessidade ante o estado de saúde da paciente
(meu o grifo). Recurso desprovido. (TJSP; APL 990.10.274799-9; Ac. 4756693; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Teixeira Leite; Julg. 07/10/2010; DJESP 28/10/2010).

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que a parte requerente pague devidamente o plano de saúde e seja impedida de realizar o tratamento com o medicamento prescrito pelo médico e extremamente necessário à manutenção de sua saúde, diante do quadro grave de câncer.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), todavia, não logrou êxito em demonstrar.

Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)